Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-42.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001459-42.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO SERGIO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 027.816.181-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENO FLAYTER DYANGO OLIVEIRA - CPF: 707.774.731-00 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001459-42.2022.8.11.0042

APELANTE: MAURO SERGIO RAMOS DOS SANTOS, RENO FLAYTER DYANGO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DE MAURO
– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS [38 PINOS DE COCAÍNA (38,96G), 11 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA (46,03G) E 12 PORÇÕES DE MACONHA (95,92G)] E DE DINHEIRO [R$ 662,45] – SUA RESIDÊNCIA ERA APONTADA COMO PONTO DE TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – VEDADO O USO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ –
APELO DE RENO
– CONDUTA IMPUTADA DESCLASSIFICADA PARA CONSUMO PRÓPRIO – PROVAS PRECÁRIAS – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DE MAURO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DE RENO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Deve ser mantida a condenação da ré pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitiva, haja vista ser este crime de ação múltipla.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a minorante deve ser reconhecida em favor do agente.

N
ão restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do outro réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001459-42.2022.8.11.0042

APELANTE: MAURO SERGIO RAMOS DOS SANTOS, RENO FLAYTER DYANGO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por MAURO SERGIO RAMOS DOS SANTOS e RENO FLAYTER DYANGO OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo ao primeiro a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, e ao segundo a pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

MAURO SERGIO RAMOS DOS SANTOS requer a absolvição ou a desclassificação do tráfico para o delito previsto 28 da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência probatória da traficância. Subsidiariamente almeja aplicação do tráfico privilegiado, porquanto
“a douta magistrada usou tão somente o argumento de que responde a outras ações, contudo não há qualquer condenação com trânsito em julgado”
.

RENO FLAYTER DYANGO OLIVEIRA requer a absolvição ou a desclassificação do tráfico, alegando que
“estava no local apenas para fazer uso de entorpecentes e para comprar do corréu”
. Alternativamente, pede a fixação do regime semiaberto, porquanto
“sua pena não é superior a 8 anos e o mesmo não é reincidente específico”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001459-42.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo consta a equipe Rotam 08, em patrulhamento tático, acompanhando seu condutor o Sargento PM Clerismar, pelo bairro acima citado, recebeu informações de dois transeuntes de que na rua Sinop, no antepenúltimo barraco da rua, às margens de um córrego, estava ocorrendo intenso tráfico de drogas. De posse dessas informações, a equipe deu início a buscas pela região, ocasião em que ao chegar no local indicado na denúncia,
os agentes visualizaram o denunciado Mauro Sérgio na porta do barraco, embalando 01 (uma) porção de substância análoga a maconha. Então, realizada a abordagem e procedida a busca pessoal trazia consigo, no bolso de seu short, 06 (seis) porções de substância análoga a maconha, 10 (dez) pinos de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais)
. Em entrevista com o denunciado Mauro Sérgio, os policiais o questionaram se havia mais entorpecentes, ocasião em que o mesmo respondeu que sim e ainda falou que dentro do barraco havia mais um homem, ora denunciado Reno Flayter; o denunciado Mauro Sérgio ainda confessou que ele e o denunciado Reno Flayter eram os responsáveis pela venda ilícita de drogas na região.
Ato contínuo, ao entrarem no barraco, os policiais militares procederam a abordagem e, em seguida, a busca pessoal no denunciado Reno Flayter, momento em que encontraram em poder dele 05 (cinco) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 05 (cinco) pinos de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
. Procedida a busca domiciliar os agentes apreenderam,
em uma raque de madeira, embaixo da televisão, um pote branco contendo a quantia de R$ 462,45 (quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), em notas trocadas e moedas, além de mais pinos de substância análoga a cocaína, porções de substância análoga a pasta base de cocaína e porções de substância análoga a maconha
”

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, condenando-os pela prática do crime descrito na denúncia, com base nos seguintes elementos probatórios:

“A materialidade do crime tipificado na Lei 11.343/06 encontra-se comprovada pelo termo de apreensão e o laudo Pericial nº. 3.14.2022.82498-01, não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de “MACONHA” e “COCAÍNA”, as quais eram ao tempo do fato e ainda são, de uso, porte e comercialização proibidas no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas E e F1 de substâncias proscritas.

No que concerne às autorias delitivas, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O réu MAURO SERGIO RAMOS DOS SANTOS, quando ouvido em Juízo, declarou
:

“(...) Que eu fui abordado dentro da minha casa; Que me prenderam como traficante (...);
Que o RENO fica do lado da minha casa, usando droga
(...); Que conheço ele de vista; Que uso droga dentro da minha casa; Que eu estava dentro da minha casa quando fui abordado; Que minha mãe que me chamou ainda; Que abri a porta (...);
Que falaram que foram na minha casa por causa de denúncia que eu estava vendendo droga lá
(...); Que não acharam comigo no bolso;
Que acharam dentro da minha casa
(...);
Que eu não confirmo que estava vendendo, nem que RENO me ajudava
; Que ele não estava na minha casa; Que me prenderam primeiro, depois pegaram ele;
Que os R$ 462,45 eram meus
(...); Que
foram encontrados pinos de substância análoga à cocaína, porções de cocaína e de maconha
; Que o rapaz deixou lá em casa; Que não conheço o nome dele, conheço ele de vista, porque sou consumidor (...);
Que eu não comercializava;
Que falei isso porque fiquei com medo de eles baterem em mim; Que nego que acusei RENO de vender; Que não conheço esse rapaz;
Que eu não estava vendendo para ninguém, estava consumindo
; Que
o rapaz que deixou a droga lá me deu uma porção da droga e mais R$ 100,00 para guardar a droga para ele
(...);
Que falei para os policiais que a droga era minha porque fiquei com medo de os policiais me baterem, mas não falei que vendia
;
Que RENO não comprou comigo
; Que ele fica do outro lado da casa (...)’

O réu RENO FLAYTER DYANGO OLIVEIRA, quando ouvido em Juízo, declarou
:

“ (...) Que às onze horas,
eu fui até a casa do Mauro Sergio pegar uma droga; Que ele disse que eu poderia usar essa droga no fundo do quintal da casa dele
; Que
eu estava usando a droga lá e polícia adentrou e prendeu eu com o dinheiro no bolso que eu ia passar para o Mauro Sérgio ainda
(...); Que quando a polícia chegou lá muitas pessoas fugiram pelo córrego; Que
compro droga dele desde o ano passado; Que compro dele crack, maconha e pó;

Que sempre compro na casa dele, nesse mesmo local
(...);
Que ele veio falando para eu assumir o tráfico para ele, que ele me ajudava na cadeia, com advogado; Que falei que não ia assumir nada, mas mesmo assim, ele tentou jogar esse tráfico nas minhas costas
; Que
foi encontrado comigo o entorpecente que eu estava usando (...); Que eu estava na casa de apoio e não podia usar lá; Que ele permitia que eu usava lá; Que comprei R$ 100,00 de pó e R$ 50,00 de crack; Que eu ia passar ainda o dinheiro para ele
(...); Que meu era R$ 150,00; Que nego o envolvimento com o tráfico; Que estava fazendo uso (...); Que eu não poderia usar na casa de apoio; Que eu ia usar as dez porções de uma vez, antes de ir para casa de apoio; Que dez porções não é nada para quem usa (...).”

O Policial Militar ROMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO, quando ouvido em Juízo, declarou:

“(...) Que me recordo; Que
em patrulhamento recebemos informações que na residência onde eles foram apreendidos estava tendo tráfico de drogas
; Que
deslocamos a região para fazer o patrulhamento e verificamos que havia um cidadão embalando entorpecentes em frente na residência dele
; Que
fizemos a abordagem e ele já estava com entorpecente na mão e com ele tinha mais entorpecente e mais dinheiro trocado
; Que foi perguntado se havia mais entorpecente na residência dele; Que ele falou que sim e que tinha mais uma pessoa lá dentro; Que
foi feita abordagem dessa pessoa e encontrado entorpecente; Que dentro da residência foi encontrado mais entorpecente
; Que a equipe visualizou ele embalando droga; Que
ele tinha mais droga e dinheiro no bolso; Que o Mauro era o proprietário da residência; Que ele que estava embalando droga na porta da casa; Que recordo que tinha vários tipos de droga, maconha, pinos de cocaína;
Que o Mauro falou que ele (RENO) estaria dentro da casa; Que
os dois estavam abastecendo o bairro com a droga; Que é uma região conhecida pelo tráfico de drogas
;
Que o MAURO afirmou que os dois abasteciam a região
;
Que com RENO foi encontrada droga e dinheiro
;
Que com os dois na busca pessoal foi encontrada droga e dinheiro; Que na residência foi localizado mais entorpecente; Que era uma quantidade expressiva, já embalada para venda
; Que dinheiro não me recordo;
Que pelo que entendi o RENO ficava ali para ajudar a vender entorpecente; Que o próprio acusado disse que os dois vendiam, então a droga da residência seria dos dois, segundo relato do próprio acusado
(...); Que
acredito que os dois trabalhavam no tráfico de entorpecentes, mas o Mauro liderava (...); Que a denúncia informava a residência com exatidão
(...).”

O Policial Militar CLERISMAR SANTOS PEREIRA, quando ouvido em Juízo, declarou:

“(...) Que me recordo; Que nesse dia, a gente estava em patrulhamento tático ali naquela região e a gente recebeu a informação de que em um dos barracos próximos ao córrego, acho que o antepenúltimo barraco, ficava o responsável pelo tráfico na região; Que não recordo se chegou a falar nomes, mas
mencionou com exatidão qual seria o barraco que fornecia drogas para região
; Que
a gente já havia tentado abordar naquela região em um serviço anterior, porém os indivíduos saíram correndo e atravessaram o córrego, e não conseguimos abordá-los
(...); Que na hora que estávamos passando em frente o barraco
visualizamos o indivíduo embalando o entorpecente maconha; Que abordamos ele, fizemos a busca pessoal e encontramos mais maconha no bolso dele
; Que ele informou que tinha mais entorpecente lá dentro e mais um indivíduo; Que a
gente adentrou e abordou o outro indivíduo e encontramos mais entorpecente na casa
; Que
na busca pessoal no indivíduo que estava no barraco, não recordo se foi encontrado mais entorpecente
; Que
eles estavam coadunando para o tráfico
; Que
o restante do entorpecente foi encontrado dentro do barraco
; Que
o Mauro estava na frente do barraco, embalando o entorpecente
(...); Que quando recebemos a informação era que era um responsável, mas quando abordamos eles,
o Mauro falou que eles dois eram responsáveis pelo tráfico na região, pelo abastecimento
;
Que eles admitiram que estavam traficando
; Que
os dois assumiram
; Que a destinação era abastecer o tráfico; Que eles admitiram isso; Que tem muito usuário na região (...); Que
para nós eles dois admitiram que estavam traficando, com certeza
;
Que era bastante droga, pino de cocaína, pasta base e porção de maconha
(...); Que tinha indícios de ter droga encontrada, mas não conseguimos encontrar; Que pode ser que já tinham despachado; Que tinha embalagem também (...).

A informante Isabel Souza De Carvalho, quando ouvida em Juízo, declarou: “(...) Que sou vizinha do Mauro Sergio; Que não via movimentação na casa dele, nem ele vendendo droga; Que ele trabalhava na reciclagem; Que eu via ele saindo para trabalhar; Que tenho conhecimento que ele era usuário; Que cheguei quando a polícia já estava lá (...).”

A materialidade delitiva é incontroversa.

Dentro da residência de MAURO SÉRGIO, como também em sua posse, os agentes policiais encontraram, no total, 38 pinos de cocaína (38,96g), 11 porções de pasta base de cocaína (46,03g) e 12 porções de maconha (95,92g), além da quantia de R$ 662,45 (seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Com o apelante RENO, que estava no fundo da casa de MAURO SÉRGIO, os policiais localizaram 5 porções de pasta base de cocaína (1,28g) e 5 pinos de cocaína (5,65g), além do valor de R$ 100,00 (cem reais).

Infere-se que ambos os apelantes negaram que comercializavam entorpecentes, tendo RENO declarado que estava no local apenas para consumir drogas, as quais havia comprado de MAURO SÉRGIO, enquanto este afirmou que, embora não fizesse a venda de entorpecente, estava guardando [em sua residência] parte do entorpecente apreendido a pedido de um terceiro, em troca de uma porção de droga e da quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Quanto à absolvição ou desclassificação do tráfico atribuído ao réu MAURO SÉRGIO
, não obstante as irresignações da Defesa, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas da destinação mercantil das drogas localizadas em seu poder e na sua residência.

O envolvimento de MAURO SÉRGIO na traficância está demonstrado pelas narrativas seguras dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante [Romulo Vaslav N. P. Bicho e Clerismar S. Pereira], os quais descreveram coerentemente a apreensão dos ilícitos [drogas de naturezas diversas e significativa quantia em dinheiro], após informações anônimas de que na residência dele funcionava um ponto de comercialização, tanto que, ao chegarem no imóvel, se depararam com ele embalando porções de maconha.

Como visto, a diligência realizada na sua residência não ocorreu de forma ocasional, mas precedida de informações específicas de que no local operava-se a traficância, que foram corroboradas pela apreensão de quantidades relevantes de porções de substâncias ilícitas e dinheiro.

Depois, o fracionamento e a diversidade dos entorpecentes [repita-se: 38 pinos de cocaína (38,96g), 11 porções de pasta base de cocaína (46,03g) e 12 porções de maconha (95,92g)], somados ao numerário em notas diversas [R$ 662,45], são indicativos concretos da mercancia.

Além disso, a origem lícita do dinheiro não fora comprovada, tanto que a juíza da causa decretou o seu perdimento em favor do FUNAD.

De mais a mais, MAURO SÉRGIO, embora tenha negado que comercializava, admitiu que estava guardando parte do entorpecente apreendido [na sua residência] a pedido de um terceiro, o que, por si só, caracteriza o tráfico na modalidade “guardar e ter em depósito”.

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Em suma, o envolvimento do apelante MAURO SÉRGIO na traficância resulta demonstrada pelo contexto da apreensão dos ilícitos e pelas provas testemunhais produzidas.

Com efeito, a sua condenação
deve ser preservada.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.”
(AP 008946-69.2019.8.11.0015, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/03/2023)

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
(N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

Noutra vertente, a juíza de origem não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado em favor de MAURO SÉRGIO ao sopesar que ele
“se dedica à atividade criminosa, isto porque responde a outras duas ações penais pela prática do crime de violência doméstica contra a mulher”
.

Entretanto, o STF e o STJ alinharam seus posicionamentos a respeito do tema e consagraram o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem elementos hábeis a demonstrar a dedicação às atividades criminosas para fins de afastar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob pena de violação ao art. 5º, LIV, da CF (princípio da presunção de não culpabilidade).

Nessa toada, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese:
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(STJ, REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, 10/8/2022 - Tema 1.139).

Destarte, diante de sua primariedade, bons antecedentes, e não havendo comprovação nos autos de que o acusado se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, a minorante deve ser aplicada em seu favor.

Lado outro
, considerando que a quantidade, a natureza e a diversidade das drogas
não
foram empregadas para majorar a pena-base, fixo a minorante na fração de 1/2.

Assim, aplicando-se a redução de 1/2, fica a pena definitiva do réu redimensionada para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime prisional aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

No tocante à absolvição/desclassificação do tráfico atribuído ao réu RENO
, embora ele estivesse na residência de MAURO SÉRGIO, tenho que as provas são insuficientes para embasar a sua condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

No caso, nada de concreto foi apurado em relação ao apelante RENO, não ultrapassando, portanto, o campo da presunção.

Na fase judicial, RENO afirmou que estava no imóvel do corréu apenas para consumir drogas.

Os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante tampouco são suficientes para sustentar a sua condenação, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na localização das drogas, sem agregar elementos concretos que confirmem, fora de dúvida, que seriam destinadas à mercancia.

Em que pese as declarações dos policiais no sentido de que RENO, no momento da abordagem, teria confidenciado que traficava juntamente com o corréu, o certo é que a referida
admissão informal, por mais significativo que possa parecer, por si só, não constitui prova hábil para respaldar o édito condenatório.

Acerca do valor probante da confissão informal, a doutrina explica que:

“
A confissão extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício
[...].
Necessita ser firmemente confrontada com outras provas e nitidamente confirmada pelas provas produzidas em juízo, não bastando fumaça de veracidade
. Os riscos de aceitação da confissão extrajudicial, como meio de prova direto, são inúmeros e capazes de gerar o malfadado erro judiciário, inaceitável no Estado Democrático de Direito. A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmadas, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, como regra, na polícia [...].”
(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado, 12ª ed., Ed. RT, pág. 461-462).

Trago ainda o seguinte aresto do STJ:

“A confissão informal, isoladamente, não pode servir de arrimo à condenação, pois, inclusive, por ser tomada "sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito.”
(HC n. 709.182/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 15/2/2022)

Nesse quadro, verifica-se que a acusação se pautou na circunstância de RENO ter sido abordado em residência apontada como ponto de venda de drogas [repito: imóvel onde residia somente MAURO SÉRGIO], como também na sua confissão informal.

Entretanto, essas circunstâncias são frágeis para comprovar que ele tinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador. A traficância não se presume.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva imputada ao réu RENO, impõe-se desclassificar o tráfico para o delito inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Trago à colação os seguintes acórdãos deste Tribunal:

“Havendo apreensão de droga em poder do segundo apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a sua destinação mercantil e ficando evidenciada sua condição de usuário, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo, com a remessa dos autos ao juizado especial criminal da unidade judiciária em referência, conforme determina o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.”
(N.U 0001580-17.2018.8.11.0046, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 29/09/2022)

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial:

1) PROVEJO EM PARTE
o apelo de MAURO SÉRGIO RAMOS DOS SANTOS para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, na fração de 1/2, readequando a sua pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

2)
PROVEJO
o recurso de
RENO FLAYTER DYANGO OLIVEIRA
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor de
RENO FLAYTER DYANGO OLIVEIRA
,
observado o Executivo de Pena nº 2000017-38.2019.8.11.0039
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023